Tribunal: TJPA
Processo: 0818597-51.2022.8.14.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10851 - Roubo qualificado
Data de julgamento: 2023-03-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REVISÃO CRIMINAL (12394) - 0818597-51.2022.8.14.0000

REQUERENTE: EDIVALDO SOARES QUEIROZ

REQUERIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA: REVISÃO CRIMINAL.
ART. 157, §2, I E II DO CP
. SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA.
1. DA ALMEJADA ABSOLVIÇÃO. ANULAÇÃO DO PROCESSO. REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA. SENTENÇA CONTRÁRIA AS PROVAS DOS AUTOS.
NÃO CONHECIDO. MÁTERIAS JÁ DISCUTIDAS EM APELAÇÃO PENAL E RECURSO ESPECIAL. MERA REITERAÇÃO.
DA VIOLAÇÃO CONSTITUCIONAL AO PRINCÍPIO DA DURAÇÃO RAZOÁVEL DO PROCESSO.
INCABIMENTO.
DESCOBERTA DE NOVAS PROVAS. DA RESSOCIALIZAÇÃO, REINTEGRAÇÃO E REEDUCAÇÃO DO CONDENADO. IMPOSSIBILIDADE.
REVISÃO CRIMINAL CONHECIDA EM PARTE, E NESTA EXTENSÃO, IMPROCEDENTE. DECISÃO UNÂNIME.

1. Por se tratar de
mera reiteração de assunto já discutido e julgado em sede de apelação pelo órgão colegiado
, e ainda
em sede de Recurso Especial julgado pelo Superior Tribunal de Justiça, não conheço
dos pedidos;

2. S
egundo pacífico entendimento doutrinário e jurisprudencial, a marcha processual não decorre da soma aritmética de prazos legais;

3. O
processo de ressocialização, se inicia a partir do momento em que o condenado ingressa no sistema prisional
, todavia este processo se estende mesmo após o cumprimento da pena;

4. Revisão Criminal em parte não conhecida, e nesta extensão, improcedente, nos termos do voto da Desa. Relatora.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, por unanimidade, não conhecer em parte da ação de revisão criminal, e, na parte conhecida, julgar improcedente, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 14 a 21 de março de 2023.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Eva do Amaral Coelho.

Belém/Pa,
14
de março de 2023.

Desa
. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Ação de Revisão Criminal ajuizada com fundamento no art. 621 e incisos do CPP por
EDIVALDO SOARES QUEIROZ
, através de advogado constituído, objetivando reformar a r. sentença penal oriunda do MM. Juízo de Direito da 18ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA, que o condenou à pena de 09 (nove) anos 09 (nove) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão em regime fechado e 280 (duzentos e oitenta) dias-multa, tendo sido a pena reformada em sede de Recurso Especial 767.577, para a pena de
06 (seis) anos, 05 (cinco) meses e 08 (oito) dias de reclusão em regime fechado
, pela prática dos crimes previstos no
art. 157, §2, I e II do CP
.

Narra a revisional, que a
sentença foi contrária à prova dos auto
s, sob a alegação de que uma só testemunha não é suficiente para condenar uma pessoa de algum crime ou delito. Qualquer acusação necessita ser confirmada pelo depoimento de duas ou três testemunhas idôneas.

Alega que a única, e somente só, prova que influenciou, de forma negativa, todo o sistema de justiça (Polícia, Ministério Público e órgão julgador), culminando, assim, em uma sentença condenatória ao revisionando, é a prova testemunhal da senhora ESTHER LÚCIA DA SILVA, embora, totalmente frágil por suas inúmeras contradições, bem como que a outra testemunha, JOÃO FERREIRA PEREIRA, estava no mesmo local, e, seu depoimento é contrário ao da testemunha citada, chegando a ser favorável ao revisionando.

Aduz que umas das injustiças cometidas nessa ação penal já foi corrigida pelo STJ, que foi uma análise justa e correta da aplicação do artigo 59 do CP, pois, em esfera monocrática foi feita de forma errônea prejudicando, assim, e muito o revisionando na dosimetria da pena.

Assevera que não houve um processo penal justo, tendo prevalecido na colisão de princípios o do FAVOR REI em detrimento do
IN DUBIO PRO REO
, mesmo com todas as brilhantes argumentações da Defensoria Pública-PA, que deixaram cristalinos os argumentos do revisionando, que deveria ter sido absolvido
ab initio
, mas que, hoje, por contas de valorações indevidas e duvidosas em toda a persecução penal que foi submetido encontra-se encarcerado.

Afirma que a sentença condenatória que resultou dela, foi totalmente contraria a evidência dos autos, que em vários momentos deixaram claro a não participação do revisionando no delito.

Esclarece que há a
violação constitucional ao princípio da duração razoável do processo
, pois até que o revisionando conseguisse apresentar suas alegações finais decorreram 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses, e graças à Defensoria Pública, visto a renúncia do patrono a época e a sua não localização, quanto a este ato processual, não houve contato do revisionando com o Defensor Púbico, o que deixou sua defesa à mercê do juízo do órgão julgador.

Alega que demostrado está a violação do princípio constitucional, sobretudo, por parte do órgão de acusação, que possuí atribuições constitucionais e infraconstitucionais de assegurar respeito às leis. Seria de bom alvitre que tivesse pugnado a absolvição em vez da condenação, visto que tinha argumentos suficientes para aquela. Destarte, corrigiria sua atuação errônea.

Informa a existência de
novas provas da inocência do réu
, uma vez que uma das pessoas que fez parte dessa ação penal e foi absolvido, o senhor ACY DE JESUS OLIVEIRA MIRANDA, trouxe provas novas em relação ao delito perpetrado e que dizem respeito a não participação do revisionando no evento. Mesmo não tendo mais contato com o revisionando, ficou sabendo, por meio de pessoas próximas, a respeito do término dos recursos e de seu encarceramento, diante disso, procurou parentes do revisionando com o escopo de lhes relatar o que sabia, bem como fez uso da investigação defensiva e descobriu, o que de fato aconteceu em relação a esse fato delituoso, não tendo se manifestado antes por conta de sua absolvição.

Aduz ainda que a pena tem duas finalidades, a retributiva, ou seja, o criminoso praticou um mal e deve receber um equivalente, e a preventiva, que se divide de suas formas: a preventiva geral negativa, que ocorre quando tentar inibir a prática de delitos pelos membros da sociedade, em geral.

Afirma também que os efeitos da pena já se cumpriram, em relação ao revisionando, uma vez que sempre buscou trabalho e nunca ficou sem ele, e depois desse trágico episódio em sua vida nunca mais foi violador das normas penais, e que atualmente, possui dois filhos, sendo inclusive, responsável por todo o apoio e suporte nos estudos e atividades em geral de um deles, a adolescente SOPHIA GABRIELE PANTOJA QUEIROZ, bem como dar suporte ao filho LUCAS GABRIEL, que atualmente está cursando a faculdade de Engenharia Ambiental na cidade de Dourados/MS. Como fator positivo de sua ressocialização, apensa-se a esta ação revisional o documento que comprova o vínculo empregatício desde 19/03/ 2014 como MOTORISTA da C.G SOLURB SOLUCOES AMBIENTAIS SPE LTDA, tendo, inclusive, se manifestado através do responsável, que o vínculo empregatício do revisionando está mantido por tempo indeterminado.

Conclui que deve ser o acusado absolvido, ou modificada a sua pena ou ainda a anulação do processo.

Assevera que de acordo com ao art. 626, do CPP, quando convencido da procedência da revisão criminal, absolver, modificar a pena ou anular o processo, que vossas Excelências, julguem está revisão de acordo com suas consciências e corrijam essa injustiça que, considerando a expectativa de vida do brasileiro, já está quase perpétua, pois o revisionando tem 54 (cinquenta e quatro) anos e ação penal já se arrasta por 24 (vinte e quatro), concretizando, assim, o princípio basilar do Poder Judiciário que é PROMOVER A PAZ SOCIAL, e nesse momento devolver o revisionando ao seio familiar e promover a paz social.

Por fim, requer seja julgado procedente que a sentença condenatória foi contrária a evidência dos autos. A oitiva da testemunha ACY de JESUS, através de carta de ordem, para fins de produção de prova nova. A anulação do processo por ter violado normas constitucionais e infraconstitucionais, desde o seu nascedouro, e a consequente extinção da punibilidade pela prescrição. A modificação do regime fechado para o semiaberto, em caso de manutenção da condenação, a fim de que o revisionando possa voltar a trabalhar, visto seu emprego está mantido pelo Empregador. Seja julgada procedente a presente ação revisional, para que se absolva ou anule o processo, garantindo a autêntica justiça ao revisionando, com fulcro no artigo 5º, LXXVIII, da Constituição Federal e arts. 621, I e III, e 626 do Código de Processo Penal. A expedição do respectivo alvará de soltura em seu favor.

A ID 11968155 – Pág. 53 dos autos, esta Relatora determinou que o réu e seu defensor fossem intimados para efetuar o pagamento das custas.

Na data de 07.12.2022, a defesa juntou aos autos o comprovante de recolhimento das custas processuais.

Nesta Superior Instância, o douto Procurador de Justiça
Ricardo Albuquerque da Silva
, manifesta-se pelo
não conhecimento
da presente Revisão Criminal, posto que não preenchido o requisito legal do cabimento, essencial para sua admissibilidade, tanto por se tratar de mero revolvimento dos fatos devidamente solucionados no âmbito da ação penal, quanto por deficiência na sua instrução.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

1. Da almejada absolvição. Anulação do processo. Reforma da dosimetria da pena. Sentença contrária as provas dos autos.

A coisa julgada representa instituto que obedece a razões jurídico-políticas, de natureza prática, voltadas a garantir a certeza do direito que assegura a paz social, e, por ser essencial à segurança jurídica, a coisa julgada tem assento constitucional, exatamente porque a relevância da imutabilidade e da indiscutibilidade das sentenças concretiza o anseio de segurança do direito presente nas relações sociais.

Só em casos excepcionais, taxativamente arrolados pelo legislador, prevê o ordenamento jurídico a possibilidade de desconstituir-se a coisa julgada por intermédio da revisão criminal no âmbito do processo penal e da ação rescisória perante a jurisdição civil. Isto ocorre quando a sentença se reveste de vícios extremamente graves, que aconselham a prevalência do valor “justiça” sobre o valor “certeza”.

O autor alega que a sentença condenatória foi contrária as provas nos autos, tendo em vista que a declaração de uma só testemunha não é suficiente para condenar uma pessoa de algum crime ou delito. Qualquer acusação necessita ser confirmada pelo depoimento de duas ou três testemunhas idôneas. Poderia, aqui, Excelências, buscar jurisprudências, mas, de antemão não as usarei, pois a peça será extensiva e exaustiva, uma vez que se provará que a sentença foi contrária a prova dos autos.

Alega que a única, e somente só, prova que influenciou, de forma negativa, todo o sistema de justiça (Polícia, Ministério Público e órgão julgador), culminando, assim, em uma sentença condenatória ao revisionando, é a prova testemunhal da senhora ESTHER LÚCIA DA SILVA, embora, totalmente frágil por suas inúmeras contradições, bem como que a outra testemunha, JOÃO FERREIRA PEREIRA, estava no mesmo local, e, seu depoimento é contrário ao da testemunha citada, chegando a ser favorável ao revisionando.

Aduz que umas das injustiças cometidas nessa ação penal já foi corrigida pelo STJ, que foi uma análise justa e correta da aplicação do artigo 59 do CP, pois, em esfera monocrática foi feita de forma errônea prejudicando, assim, e muito o revisionando na dosimetria da pena.

Assevera que não houve um processo penal justo, tendo prevalecido na colisão de princípios o do FAVOR REI em detrimento do
IN DUBIO PRO REO
, mesmo com todas as brilhantes argumentações da Defensoria Pública-PA, que deixaram cristalinos os argumentos do revisionando, que deveria ter sido absolvido
ab initio
, mas que, hoje, por contas de valorações indevidas e duvidosas em toda a persecução penal que foi submetido encontram--se encarcerado.

Afirma que a sentença condenatória que resultou dela, foi totalmente contraria a evidência dos autos, que em vários momentos deixaram claro a não participação do revisionando no delito.

Contudo, no presente caso, resta claro que o autor tenta utilizar a ação de revisão criminal como um
segundo recurso de apelação
, onde pretende reexaminar, mais uma vez, o acerto da decisão condenatória do Juízo
a quo
, visando a modificação da sentença penal, o que não é cabível em sede revisional.

Observo que a defesa alegou, inicialmente, em sua revisão, que a sentença condenatória foi contrária as provas colacionadas nos autos, sob o argumento de que há contradições nos depoimentos das testemunhas, bem como que não é possível manter a condenação do acusado baseada apenas na declaração de uma única testemunha.

Transcrevo sentença condenatória na parte que interessa:

“(...) Este acusado, quando interrogado em juízo negou a autoria do fato delituoso, asseverando que não praticaram o delito narrado na peça de ingresso, situação que não encontra lastro na instrução processual, notadamente pelo depoimento da testemunha Esther Lúcia da Silva, recepcionista da clínica, a qual, inquirida em juízo, com riqueza de detalhes, narrou como se deu o evento delituoso e a ativa participação do acusado. Vejamos:

Inquirida às fls. 124/125, referiu a testemunha Esther Silva:

(...) que o acusado Edvaldo, no momento em que os assaltantes empreenderam fuga, acompanhou os mesmos, que passaram ao seu lado correndo haja vista estar sentado no banco ao lado da porta; que o acusado Edivaldo estava bastante nervoso na clínica, olhando constantemente para o lado de fora; que viu um indivíduo saindo correndo com a pasta da vítima e que o acusado Edvaldo saiu em seguida (...) que outras pessoas que estavam na clínica correram para fora, porém, tal fato ocorreu momentos depois que o acusado Edivaldo, junto com o indivíduo com a sacola, saíram da clínica; que a porta era feita metade inferior de alumínio e superior de vidro e que no dia dos fatos estava semiaberta e que o acusado Edivaldo poderia se comunicar com pessoas que estavam do lado de fora; que o acusado Edivaldo estava sentado do lado esquerdo da porta que abre para dentro na posição de dentro para fora"

Esse depoimento é decisivo no sentido de apontar que, de fato, o acusado Edivaldo encontrava-se no grupo que praticou o assalto à clínica da vítima, encontrando-se na recepção a fim de tornar possível a prática do roubo, fazendo cobertura aos demais assaltantes.

Ora, diante desse depoimento, indiscutível é responsabilidade criminal do acusado Edvaldo Queiroz, sendo imperiosa a condenação, uma vez que a argumentação defensiva encontra-se desprovida de qualquer respaldo fático, prevalecendo a prova testemunhal em crimes dessa natureza. Vejamos o entendimento do C. TJE/PA: (...)”.

Inconformado com esse
decisum,
houve Recurso de Apelação para a Segunda Instância, onde a questão da absolvição foi satisfatoriamente debatida em segunda instância, conforme se vê do Acórdão ID 40173844 – Págs. 335/342 (Processo Originário), que
negou provimento
ao apelo da defesa, restando o aresto assim ementado:

EMENTA
: APELAÇÃO PENAL. CRIME DE ROUBO QUALIFICADO. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA ROUBO SIMPLES. REDUÇÃO DA PENA. IMPROVIMENTO.
1. Não há o que se retificar na sentença a quo, posto que comprovadas materialidade e autoria delitivas, por meio de provas testemunhais, não tendo sido produzida nenhuma prova desconstitutiva da acusação.

2. O legislador pretendeu apenar de forma mais grave a conduta de roubar com o uso de um instrumento que causasse temor, medo, pavor, receio, intimidação da vítima, no momento da execução do crime, tanto assim o quis que não qualificou o crime de roubo pelo uso de arma de fogo, tampouco com potencial lesivo, e sim uso de arma, razão pela qual a prova testemunhal sobre o porte de arma na empreitada criminosa é suficiente para qualificar o crime.

3. A existência de circunstâncias judiciais negativas, além de autorizarem sua fixação acima do grau mínimo, não poderiam ser valoradas positivamente, como tenta convencer a defesa, diante do desfavorecimento em relação a alguma delas, como culpabilidade, motivos, circunstâncias, conseqüências e comportamento da vítima.

4. Recurso conhecido e improvido, à unanimidade.

A defesa interpôs Recurso Especial junto ao Superior Tribunal de Justiça, que em 23.11.2015, que restou assim ementado:

EMENTA PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7/STJ. VIOLAÇÃO DO ART. 59 DO CP. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. ELEMENTOS DO CONCEITO ANALÍTICO DE CULPABILIDADE. FUNDAMENTO INIDÔNEO. PRECEDENTE. VÍTIMA IMPOSSIBILITADA DE SE DEFENDER. FUNDAMENTO IDÔNEO. PRECEDENTE. BENS SUBTRAÍDOS NÃO RECUPERADOS, INTRANQUILIDADE, LUCRO FÁCIL. ELEMENTARES DO TIPO. PRECEDENTES. COMPORTAMENTO DA VÍTIMA. ILEGALIDADE. CIRCUNSTÂNCIA NEUTRA. PRECEDENTE. Agravo conhecido para dar parcial provimento ao recurso especial a fim de, decotando-se quatro das cinco circunstâncias judiciais, restabelecer a pena em 6 anos, 5 meses e 8 dias de reclusão, em regime fechado.

Em Recurso Especial, quanto ao pedido de absolvição ante a alegação de ausência de provas para a condenação, vejamos o que entendeu o Ministro Relator Sebastião Reis Júnior:

“(...) Em relação à suposta violação do art. 386, VII, do Código de Processo Penal, importante colacionar trecho do acórdão (fl. 305):

[...] Ocorre que, após análise aprofundada das provas produzidas nos autos, verifica-se que esta E. Corte está impossibilitada de acolher o pleito, isso porque resta clara a culpabilidade do Apelante no crime a si imputado.

A primeira prova existente contra ele é o depoimento das pessoas que estavam presentes na Clínica no momento do crime, os quais foram claros e uníssonos, indicando o Recorrente como co-autor do assalto, já que foi reconhecido pela recepcionista da clínica - Esther Lúcia da Silva, como a pessoa que ingressou na clínica e ficou em frente ao balcão aparentando muito nervosismo, palidez e que olhava insistentemente para o lado de fora da clínica
, sendo que quando o outro assaltante (Gagarin) saiu correndo do lado de dentro da clínica com a pasta da vítima, Dr. José Chiappeta, o Apelante também correu com ele, empreendendo fuga. Veja-se que a testemunha Esther reconheceu o Apelante como a pessoa que correu com o co-acusado (fls. 124/125). [...]

Do excerto, verifica-se que o acórdão se lastreou em elementos probatórios inacessíveis em sede de recurso especial.

A inversão da conclusão a que chegou o Tribunal a quo implicaria, necessariamente, o reexame de todo o conjunto fático-probatório, pois a instância ordinária, soberana na análise das circunstâncias fáticas da causa, concluiu estarem presentes provas suficientes para a condenação.

Aplica-se, portanto, o óbice da Súmula 7/STJ. (...)”

Assim, vejo que não houve sentença condenatória contrária as provas dos autos, uma vez que as provas carreadas nos autos dão conta de que o acusado cometeu o crime e roubo qualificado, não sendo cabível a absolvição, nem a anulação do processo.

Ademais, cumpre ressaltar que a testemunha ocular, Sra. Esther Lúcia, era atendente da Clínica à época dos fatos e reconheceu sem sombra de dúvidas o acusado, eis que estava perto do revisionando Edivaldo na recepção do estabelecimento.

Outrossim, o fato de a vítima ter informado que houve uma suposta tentativa de impedir o assalto, não desqualifica o fato de que o acusado Edvaldo foi reconhecido por outra testemunha que estava no local e momento do crime.

A declaração da testemunha João Ferreira, corrobora com o que foi dito pela testemunha Esther Lúcia, que um homem teria entrado na clínica, perguntou sobre hora e valor da consulta ficou no estabelecimento em atitude suspeita, demonstrando nervosismo e após o crime saiu correndo com os demais assaltantes, este homem, posteriormente foi reconhecido como sendo Edvaldo.

Sabe-se que em um assalto, as funções são previamente determinadas, especialmente em ambientes comerciais, assim, o fato de o revisionando não ter entrado na sala da vítima, não desnatura a sua participação no crime.

Não há, portanto, que se falar em utilização exclusiva da palavra da testemunha, Esther Lúcia, pois o caderno processual dá conta de que o revisionando juntamente com seu comparsa foram os autores do crime narrado na exordial acusatória e já sentenciado.

Outrossim, a
dosimetria da pena
já foi reformulada em sede de recurso especial no STJ, restando a pena final em
06 (seis) anos, 05 (cinco) meses e 08 (oito) dias de reclusão em regime fechado
, pelo crime tipificado no
art. 157, §2, I e II do CP.

Ademais, resta claro que o revisionando busca rediscutir matéria já abordada e julgada por este Tribunal e por Tribunal Superior, o que não se permite em sede de Revisão Criminal, conforme se verifica dos precedentes jurisprudenciais colacionados:

REVISÃO CRIMINAL. ART. 159, DO CP. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. AUSÊNCIA DE PROVA DE AUTORIA E DE MATERIALIDADE, VIOLANDO-SE O PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA E DO IN DUBIO PRO REO. IMPROCEDÊNCIA. TESE JÁ APRECIADA EM SEDE DE APELAÇÃO CRIMINAL. INADMISSIBILIDADE DA UTILIZAÇÃO DA REVISÃO CRIMINAL COMO SEGUNDA APELAÇÃO.

-
A revisão não é uma segunda apelação, não se prestando à mera reapreciação da prova e argumentos já sopesados por outro órgão fracionário deste Tribunal, exigindo-se que o requerente apresente elementos probatórios novos que desfaçam o fundamento da condenação, o que não ocorreu
in casu
, em que a tese defensiva já fora apreciada e refutada, em sede de apelação criminal, pela 1ª Turma de Direito Penal desta Corte
.

AÇÃO CONHECIDA E JULGADA IMPROCEDENTE. UNANIMIDADE. (2020.02629205-95, 215.706, Rel. MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS, Órgão Julgador SEÇÃO DE DIREITO PENAL, Julgado em 2020-11-19, Publicado em 2020-11-19).

A defesa não trouxe qualquer prova nova que não tenha sido analisada por ocasião da sentença/apelação/recurso especial ou que possa inocentar ou modificar a condenação do revisionando, tampouco demonstrou que o édito condenatório esteja dissociado de evidências constantes dos autos ou assentado em prova inválida, mas tão somente aduziu, friso, teses já apreciadas em sede de sentença, apelação e recurso especial no STJ.

Assim, por se tratar de
mera reiteração de assunto já discutido e julgado em sede de apelação pelo órgão colegiado
, e ainda
em sede de Recurso Especial julgado pelo Superior Tribunal de Justiça, não conheço
dos pedidos.

2. Da violação constitucional ao princípio da duração razoável do processo.

Esclarece que há a
violação constitucional ao princípio da duração razoável do processo
, pois até que o revisionando conseguisse apresentar suas alegações finais decorreram 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses, e graças à Defensoria Pública, visto a renúncia do patrono a época e a sua não localização, quanto a este ato processual, não houve contato do revisionando com o Defensor Púbico, o que deixou sua defesa à mercê do juízo do órgão julgador.

Alega que demostrado está a violação do princípio constitucional, sobretudo, por parte do órgão de acusação, que possui atribuições constitucionais e infraconstitucionais de assegurar respeito às leis. Seria de bom alvitre que tivesse pugnado a absolvição em vez da condenação, visto que tinha argumentos suficientes para aquela. Destarte, corrigiria sua atuação errônea.

Incabível a alegada violação.

O princípio da duração razoável do processo, visa garantir que os processos, seja na seara judicial ou administrativa, tramitem em prazo razoável e que sejam assegurados os meios para a efetivação do rápido andamento dos feitos, conforme preconiza o inciso LXXVIII ao art. 5º da Constituição Federal.

A norma constitucional tutela, além do direito de ação ou de acesso ao poder judiciário, prestação jurisdicional dentro de um prazo razoável, com eficiência, celeridade e tempestividade.

Analisando detidamente os autos, observei que já houve o trâmite de todo o processo, tendo sido oportunizado ao revisionando sua manifestação nos autos, que apresentou Defesa Prévia – momento em que indicou suas testemunhas de defesa, as quais foram ouvidas em Audiência de Instrução e Julgamento (ID 40173719 – Págs. 170/171 – Processo Originário); Alegações Finais; Recurso de Apelação e Recurso Especial.

Ora, não houve, portanto, violação a duração razoável do processo.

Ademais, s
egundo pacífico entendimento doutrinário e jurisprudencial, a marcha processual não decorre da soma aritmética de prazos legais.

Dessa maneira, não há que se falar em violação ao
princípio da duração razoável do processo.

3. Descoberta de novas provas. Da ressocialização, reintegração e reeducação do condenado.

Informa a existência de
novas provas da inocência do réu
, uma vez que uma das pessoas que fez parte dessa ação penal e foi absolvido, o senhor ACY DE JESUS OLIVEIRA MIRANDA, trouxe provas novas em relação ao delito perpetrado e que dizem respeito a não participação do revisionando no evento. Mesmo não tendo mais contato com o revisionando, ficou sabendo, por meio de pessoas próximas, a respeito do término dos recursos e de seu encarceramento, diante disso, procurou parentes do revisionando com o escopo de lhes relatar o que sabia, bem como fez uso da investigação defensiva e descobriu, o que de fato aconteceu em relação a esse fato delituoso, não tendo se manifestado antes por conta de sua absolvição.

Em se tratando de remédio jurídico que visa à reparação de um erro consagrado em decisão condenatória transitada em julgado, a revisão criminal está sujeita às condições e pressupostos ditados na lei processual penal, não podendo ser transformada em Apelação, somente se justificando a renovação da matéria jurídica através da via revisional quando teratológica a decisão anterior.

A revisão criminal é uma ação penal de natureza constitutiva que se presta a
rever decisão condenatória
, com trânsito em julgado, em casos de erro judiciário. As hipóteses de cabimento estão taxativamente previstas no art.
621,
do
CPP
B, vejamos:

Art. 621. A revisão dos processos findos será admitida:

I - quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos;

II - quando a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos;

III - quando, após a sentença, se descobrirem novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena.

No caso em apreço, o revisionando traz à colação declaração firmada por Alcyr de Jesus Oliveira Miranda, que foi absolvido por insuficiência de provas, com firma reconhecida em cartório, afirmando que o Edvaldo e demais envolvidos não cometeram o crime, para favorecer o requerente.

Contudo, importante salientar que a jurisprudência tem acenado para a
inexistência de força probante de declarações públicas ou registradas em cartório
, na medida em que além de serem unilaterais, não foram submetidas ao crivo do contraditório e da ampla defesa.

Ademais, na revisão criminal, em que cabe ao requerente o ônus da prova, tem-se que este deve se utilizar de procedimento penal cautelar preparatório, por meio do
procedimento de justificação criminal
, nos termos do art.
861
e seguintes do
CPC
,
observando o contraditório a fim de pré-constituir a prova para fundamentar o pedido revisional.

Sendo assim, as provas juntadas ao pleito revisional não são aptas a ensejar a absolvição do revisionando porquanto não atendem as exigências legais para serem validadas, na medida em que construídas sem a participação do Juízo e vigilância do Ministério Público.

Colaciono entendimento jurisprudencial neste sentido:

EMENTA: PENAL E PROCESSO PENAL. REVISÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. CONDENAÇÃO CONTRÁRIA À EVIDÊNCIA DOS AUTOS. PROVA NOVA SEM SUBMISSÃO A JUSTIFICAÇÃO CRIMINAL. PLEITO NÃO CONHECIDO. PEDIDO DE ADEQUAÇÃO DE REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA. PENA FIXADA NO MÍNIMO LEGAL, COM TODAS AS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS SOPESADAS EM FAVOR DO REQUERENTE. VEDAÇÃO DE FIXAÇÃO DE REGIME MAIS GRAVOSO SOMENTE EM RAZÃO DO DISPOSTO NA LEI DE CRIMES HEDIONDOS. PRECEDENTES DOS TRIBUNAIS SUPERIORES. PEDIDO PARCIALMENTE CONHECIDO PARA FIXAR O REGIME SEMIABERTO PARA INÍCIO DO CUMPRIMENTO DA PENA. DECISÃO UNÂNIME.

1. Da análise dos termos da presente revisão criminal, observa-se que não houve o preenchimento dos requisitos constantes do art. 621 do Código de Processo Penal, pertinentes ao cabimento da referida ação, no que se refere ao pleito absolutório.

2. O presente pedido tem, claramente, como objetivo rediscutir em sede de revisão criminal a prova já analisada durante a instrução processual.
A escritura pública trazida pela defesa constitui prova produzida de forma unilateral, de forma que, para efeito de validade em sede revisional, faz-se mister sua produção em sede de justificação judicial.

3. Em verdade, não se sabe em que condições tais escrituras foram lavradas nem em que termos as declarações foram tomadas, se tal ocorreram por clemência, compaixão ou ainda mediante coação.

4. Inclusive, este E. TJPE, ainda que em sede de apelo, já apreciou o presente feito, confirmando a sentença, no que manteve a condenação do ora Requerente, manifestando-se, inclusive, especialmente, quanto à escritura pública com as declarações da vítima.

5. Conclui-se, desta feita, não ser possível conhecer do presente Pedido Revisional, quanto ao pleito absolutório, haja vista não ter o Requerente apresentado quaisquer dos requisitos que constem das hipóteses legais de cabimento da Revisão Criminal, arroladas no art. 621, do CPP.

6. Em contraposição, no tocante ao pleito de alteração do regime inicial de cumprimento de pena, é de se reformar o decreto condenatório para fixar o regime inicial semiaberto. Isto porque, conforme entendimento jurisprudencial pátrio, é vedado a fixação de regime mais gravoso somente pela natureza hedionda do crime em exame.

7. Precedentes do STJ.

8. Revisão Criminal parcialmente conhecida e, em parte deferida, para fixar o regime inicial semiaberto para cumprimento da pena.

9. Decisão unânime. (REVISÃO CRIMINAL 0000224-84.2022.8.17.9000, Rel. MAURO ALENCAR DE BARROS, Gabinete do Des. Mauro Alencar de Barros, julgado em 05/11/2022, DJe )

Desta forma, a mera declaração reconhecida em cartório, negando a veracidade dos fatos sobre os quais foram abundantemente provados na fase investigatória e em juízo, por se tratar de manifestação unilateral, que não passou pelo crivo do contraditório, é destituída de força probante, não se prestando, por si só a amparar a procedência do pedido revisional, com a consequente absolvição do Requerente.

Por fim, não há que se falar em
ressocialização, reintegração e reeducação do condenado,
sob a justificativa de que o revisionando possui trabalho lícito, família constituída e endereço fixo.

Ora, o requerente, uma vez condenado deve, cumprir sua pena que possui caráter ressocializador.

É cediço que a ressocialização é o processo que visa reinserir o preso ao convívio social, objetivando que o mesmo depois de reinserido a sociedade não volte a cometer crimes. E este processo de preparação, de
reeducação
do preso
começa deste a inserção no indivíduo no sistema prisional, até o momento pós-cumprimento de pena onde o ex-presidiário necessita de apoio e suporte tanto da família como de políticas públicas
a fim de não permitir que o mesmo volte à vida de criminalidade.

O Estado exercendo o seu poder de punir, deve garantir meios propícios a ressocialização do preso. Para que este tendo ingressado no sistema penitenciário, encontre um ambiente apto para uma mudança de vida, um ambiente capacitado para que ao sair de lá, se sinta apto a viver uma vida digna e honesta sem se refugiar na criminalidade.
O Estado tem a obrigação de se fazer cumprir em totalidade a finalidade da pena.

Dessa maneira,
o processo de ressocialização, se inicia a partir do momento em que o condenado ingressa no sistema prisional
, todavia este processo se estende mesmo após o cumprimento da pena. Cabendo ao Estado prestar auxílio ao egresso para que o mesmo encontre seu lugar no meio social, ampará-lo a fim de evitar a reincidência, sendo dever do Estado conceder suporte ao egresso para sua reinserção social.

Ante o exposto, conheço em parte da ação de Revisão Criminal e, na parte conhecida julgo
IMPROCEDENTE
, nos termos da fundamentação.

É O VOTO.

Belém/PA,
14
de março de 2023.

Desa
. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 22/03/2023